Tribunal: CARF
Processo: 10725.000935/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.000935/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.591 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
MARGARETH CORDEIRO COTROFE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
INTIMAÇÃO DO LANÇAMENTO. VIA POSTAL E POR EDITAL. DATA
DA CIÊNCIA.
O extrato de consulta de postagem emitido pelos Correios, atestando a
devolução por motivo de ausência do contribuinte, por si só, não são
suficientes para comprovar que houve a tentativa infrutífera de intimação, via
postal, acerca da notificação de lançamento enviada. Se não constam dos autos
o aviso de recebimento (AR), o simples extrato não pode ser considerado hábil
para motivar a intimação via edital, por vulnerar o art. 23, II e III do Decreto no
70.235/72, devendo ser considerada ocorrida a intimação na data em que o
contribuinte compareceu aos autos.
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA.
Declarada em sede recursal a nulidade da decisão que considerou intempestiva
a impugnação, devem os autos retornar à primeira instância julgadora, para
apreciação das demais alegações suscitadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.000935/2009-11
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.591 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000935/2009-11

Relatório
Trata-se de impugnação apresentada pela pessoa física em epígrafe em
17/08/2009, contra a Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física (fls. 12/16),
que apurou o crédito tributário de R$ 11.103,08, resultante da revisão da Declaração de Ajuste
Anual do IRPF (DIRPF), exercício 2006, ano-calendário 2005.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento, foram apuradas omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor
de R$ 13.618,43, e compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte no valor de
R$ 594,76.
A ciência do Lançamento foi realizada através do Edital no 00001/2009 (fls.
38/48), com período de afixação de 13/04/2009 a 28/04/2009 e data de vencimento em
28/05/2009.
Alegou a Impugnante, em síntese, que:
·
Com o fim de esclarecer o ocorrido em relação à notificação n°
2005/607410249082087, na qual constou uma divergência no número do endereço,
verificou que se tratava de mais uma Notificação de Lançamento n°
2006/607410270853059, emitida regularmente para o endereço constante na RFB,
informada na Declaração de Ajuste apresentada ela contribuinte.
· Na Declaração apresentada constou o n° da residência equivocadamente como 39, sendo
correto o n° 79. Por este motivo, a contribuinte não teve conhecimento do que vinha
ocorrendo, tendo obtido informações na Secretaria da Receita Federal.
· Por este motivo, consta no sistema do Órgão, que a contribuinte perdeu todos os prazos
legais para que pudesse usufruir do direito do contraditório, permitido pela nossa Lei
Maior.
· Quanto ao mérito, o rendimento tributável é originário da Cooperativa de Produtores de
Leite de Campos Cooperleite Ltda e é decorrente atividade de transportador de cargas.
· Somente 40% do rendimento do transportador de carga é tributável. Assim, 40% de R$
34.046,07 é igual a R$ 13.618,43, que corresponde ao valor declarado no ajuste anual.
Requer, por fim, o cancelamento do crédito tributário.
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJ1 (fls. 62/67), por unanimidade de votos, não
conheceu da impugnação apresentada ante a intempestividade apurada.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
TEMPESTIVIDADE
É considerada intempestiva a petição protocolada fora do prazo legal, situação na qual
não se instaura a fase litigiosa do procedimento administrativo fiscal, obstando o exame
das razões de defesa aduzidas pelo sujeito passivo, exceto quanto à preliminar de
tempestividade.
CIÊNCIA DO LANÇAMENTO. EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE CIÊNCIA PELA
VIA POSTAL.
A ciência da Notificação de Lançamento poderá ser feita por edital publicado, quando
resultar improfícua a tentativa de envio pela via postal ao domicílio tributário eleito pelo
sujeito passivo.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.591 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000935/2009-11

Cientificada da decisão de primeira instância, em 15/07/2013 (fls. 72/73),
inconformada interpôs, em 12/08/2013, recurso voluntário (fls. 75/76), reportando-se e repisando
as alegações da peça impugnatória, requerendo, ao final, o provimento do recurso para
apreciação das razões de mérito lançadas na peça impugnatória, que conduzirão ao cancelamento
do crédito tributário lançado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 77/86.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminarmente, cabe a análise da intempestividade da peça impugnatória, haja
vista que, se reconhecida a sua apresentação a destempo restará prejudicada a apreciação das
demais questões lançadas.
No que pertine ao prazo para a apresentação de impugnação urge transcrever o art.
23 do Decreto no 70.235/72, vigente à época dos fatos:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
III - Por edital, quando resultarem improfícuos os meios referidos nos incisos I e II.
(Vide Medida Provisória no 232, de 2004)
§ 1o O edital será publicado, uma única vez, em órgão de imprensa oficial local, ou
afixado em dependência, franqueado ao público, do órgão encarregado da intimação.
(Vide Medida Provisória no 232, de 2004)
§ 2o Considera-se feita à intimação:
(...)
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado. (Incluído
pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária; e
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
Quanto ao endereço e a diligência para intimação, assim está fundamentada a
decisão recorrida (fls. 83/84):
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.591 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000935/2009-11

Pelos dispositivos acima, conclui-se que, para ser válida a intimação ou notificação feita
por via postal, basta que seja recebida no domicílio do sujeito passivo.
Ocorre que ao se tentar enviar a Notificação de Lançamento ao endereço da
Contribuinte registrado nos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB,
qual seja, a Rua Pereira Nunes, 39, Centro, Campos dos Goytacazes, a correspondência
foi devolvida pelos Correios à RFB em 27/01/2009, pelo motivo de ausência do
destinatário, conforme se constata na tela “Consulta Postagem” de fl. 61.
Ressalte-se que o citado endereço foi informado pela própria Contribuinte à RFB
através da DIRPF do exercício 2008, entregue em 29/04/2008, a qual consistiu na
última DIRPF entregue até a data da lavratura da Notificação Lançamento (29/12/2008).
Em razão da impossibilidade de envio da Notificação à Contribuinte através do
Correios, foi emitido, com amparo no § 1o, do art. 23, do Decreto no 70.235/72, o Edital
no 00001/2009 (fls. 38/48), por meio do qual a Contribuinte foi considerada cientificada
do Lançamento em 28/04/2009.
Assim, contando-se trinta dias a partir do primeiro dia útil seguinte ao da ciência do
Lançamento, conforme determina o art. 210 do Código Tributário Nacional – CTN, ter-
se-ia como último dia útil para apresentação da impugnação, o dia 28/05/2009.
Uma vez que a Impugnação foi apresentada em 17/08/2009, conclui-se ser esta
intempestiva, visto que protocolizada após trinta dias da data da ciência do Lançamento.
Pois bem. Trazendo a regra processual administrativa ao caso vertente, tem-se o
seguinte cenário: a notificação de lançamento emitida para cobrança do imposto suplementar
apurado foi enviada ao domicílio tributário registrado pela contribuinte, em 27/01/2009, tendo o
AR sido “devolvido” constando o motivo “ausente”, conforme se depreende do extrato de
consulta de postagem constante dos autos (fls. 61), do qual se insurge a Recorrente.
Diante disso, uma vez improfícua pela via postal procedeu-se a intimação pela via
editalícia, nos termos do art. 23, III e § 1o do Decreto no 70.235/72 (PAF), cuja publicação
ocorreu em 13/04/2009, apontando a data da ciência em 28/05/2009 (fls. 38/48).
De fato, tem-se que a intimação postal exige comprovação por meio de aviso de
recebimento (AR), ao teor do art. 32, II do PAF, competindo ao Fisco trazê-lo aos autos como
parte dos procedimentos de instrução necessários à sua higidez, o que não ocorreu, restando
apenas juntado extrato de consulta de postagem obtido junto ao site dos Correios na internet (fls.
61), no qual parece informa que não se dispõe da imagem do AR. Tal documento digital, por si
só, não comprova a ocorrência da tentativa infrutífera de intimação por via postal, cujo
documento hábil para o mister é o “AR”, que não está nos autos, mas que poderia ter sido
juntado quando da análise da impugnação, caso existisse.
Ademais, chamou-me a atenção o fato de a Recorrente também ter tido sua
impugnação não conhecida no processo no 10725.000934/2009-76, também sob minha relatoria,
onde ao cumprir a diligência postal no mesmo endereço, é atestado no relatório de postagem dos
Correios, que a devolução ocorreu constando o motivo “desconhecido”, o que depõe acerca do
cumprimento da diligência postal, urgindo, de fato, fosse AR acostado aos autos, visando sanar as
inconsistências apuradas.
Portanto, a intimação editalícia restou invalidada diante da não comprovação de
que foi improfícuo o outro meio (via postal) utilizado para sua efetivação, pelas regras do PAF.
Vale salientar, por oportuno, que esta Turma Julgadora outrora se manifestou nesse
sentido, conforme de depreende do acórdão no 2003.002.391 (junho/2020), de relatoria da
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - que não mais compõe o Colegiado, e que se
amolda perfeitamente ao caso vertente, cuja ementa e acórdão transcreve-se:
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.591 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000935/2009-11

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO POR VIA POSTAL E
EDITAL. DATA DA CIÊNCIA.
Extratos emitidos pelos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do
Brasil não são suficientes para comprovar que houve a tentativa infrutífera de intimação
do lançamento por via postal. Se não constam dos autos o Aviso de Recebimento, nula é
a intimação por edital por não atendimento aos exatos termos do § 1o do art. 23 do
Decreto no 70.235/72, considerando-se intimado o sujeito passivo na data em que de se
manifestou nos autos.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso.
Com efeito, e à mingua de comprovação regular, inexiste nos autos a prova
efetiva da data da ciência do lançamento realizado, devendo, por conseguinte, se considerar como
realizada na data em que o contribuinte compareceu e manifestou sua irresignação – que de fato
ocorreu em 17/08/2009 (fls. 3/7) – urgindo, portanto, a tempestividade da impugnação
apresentada.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para declarar a
nulidade da decisão recorrida e determinar o retorno dos autos à DRJ para apreciação das demais
razões de defesa, lastreadas na prova documental carreada aos autos.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital